Tribunal: STF
Processo: ARE 1545415
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. QUOTA DEVIDA AO MUNICÍPIO. RETENÇÃO INDEVIDA POR ESTADO-MEMBRO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE REPASSE IMEDIATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ICMS. REPASSE DE VALORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE.



    1 - Estando o agravo de instrumento devidamente instruído e apto para julgamento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão preliminar que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.



    2 - O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual o órgão ad quem deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo defeso a análise de questões meritórias ou mesmo de ordem pública nela não abarcadas, sob pena de supressão de instância.



    3 - O repasse do valor devido aos municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar, razão pela qual o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não por meio do regime de precatórios, tão logo os recursos ingressem nos cofres públicos, nos termos do Tema 1.172 do STF. Precedentes do STF.



    AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 100 e 158, inciso IV, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, exsurge que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o provimento judicial que determina o repasse imediato de receitas tributárias, constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por outro ente, não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. QUOTA DEVIDA AO MUNICÍPIO. RETENÇÃO INDEVIDA POR ESTADO-MEMBRO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE REPASSE IMEDIATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.497.851-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/10/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.340.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ICMS. REPASSE DE QUOTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se sujeita ao regime de precatórios. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.328.456-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repartição de receita devida a entes federados. Processo em fase de liquidação da sentença. Inadmissível a análise de aspectos concernentes à formação do título executivo. Determinação de repasse imediato. Obrigação de fazer. Desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios. Precedentes. 1. No caso de controvérsia instaurada em sede de liquidação de sentença, não há que se falar na análise da legalidade da constituição do título exequendo. 2. O cumprimento de ordem judicial que determina o imediato repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a determinado ente federado e indevidamente retidas por estado-membro não se sujeita ao regime de precatórios, por se tratar de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.282.538-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/10/2021)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ICMS REPASSE. PARCELA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPASSE. DESCUMPRIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.211.180-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/12/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente